Tribunal: TJSP
Processo: 2238077-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238077-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ROGÉRIO
PEREIRA
GONÇALVES
e
Impetrante
JANAINA
MARIA
RODRIGUES ROSA, é impetrado MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238077-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.446
2
VOTO No 15.446 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2238077-65.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: DEECRIM UR1 - 1000508-50.2020.8.26.0996
Impetrante: Janaina Maria Rodrigues Rosa
Paciente:
ROGÉRIO PEREIRA GONÇALVES
A advogada Janaina Maria Rodrigues
Rosa impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
ROGÉRIO PEREIRA RODRIGUES, alegando a ocorrência de
ilegal constrangimento em razão do indeferimento do pedido de
autorização de estudo profissionalizante à distância.
Afirma ser inidônea a fundamentação
adotada pela r. decisão hostilizada, vez que o direito ao estudo está
garantido ao preso pela Constituição Federal e Lei das Execuções
Penais.
Pugna, assim, seja autorizada ao ora
paciente a realização dos cursos à distância requeridos.
A liminar foi indeferida por esta relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238077-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.446
3
(fls. 73/74), vindo aos autos informações da autoridade apontada
como coatora (fls. 77/78).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 72/76).
É O RELATÓRIO.
A ordem não comporta conhecimento.
Consta dos autos que o paciente cumpre
pena, em regime fechado, na Penitenciária II de Presidente
Venceslau, tendo o MM. Juízo a quo indeferido o pedido de
autorização para realizar estudo profissionalizante à distância (fls.
18/19).
Pretende o impetrante, através do remédio
heroico, cassar a r. decisão impugnada, determinando que o
paciente possa realizar cursos à distância.
Todavia, a ação constitucional de Habeas
Corpus não é o meio idôneo para análise da pretensão do paciente,
uma vez que o Juízo das Execuções Criminais é o competente para
solucionar quaisquer conflitos relativos ao processo penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238077-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.446
4
executório.
De fato, o pedido formulado envolve exame
aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites da ação
constitucional, havendo recurso próprio que permite tal discussão
(agravo em execução), razão pela qual não merece ser conhecido.
Além disso, no caso em testilha, ao que se
verifica, o paciente não está sendo submetido a qualquer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Assim, sem a necessária demonstração de
estar o paciente sofrendo ou na iminência de qualquer tipo de
constrangimento, torna-se impossível o conhecimento deste habeas
corpus, eis que não há violação ao direito de liberdade.
Não
se
vislumbra,
portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado na via da ação de habeas
corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da
presente ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator